Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701413-69.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EUDES SARAIVA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO EUDES SARAIVA BARBOSA contra decisão proferida processo do PJE no . 0707345-24.2021.8.07.0016, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido do ora agravante de que fosse retificada a requisição de precatório para nela fazer constar que o crédito seria de natureza alimentar. Em síntese, a parte agravante relata que a Coordenação de Precatórios – COOPRE indeferiu o seu pedido de adiantamento preferencial no pagamento do precatório, sob o fundamento de que o precatório teria natureza comum e deveria aguardar a ordem cronológica. Em virtude disso, deduziu o pedido de retificação da natureza do precatório perante o juízo fazendário, o qual foi indeferido. Na via do agravo, aduz que, em se tratando de crédito relativo a licença-prêmio convertida em pecúnia, não pago por ocasião da aposentadoria, resta patente o caráter alimentar da verba devida pelo ente distrital. Sustenta que deve ser concedida a liminar, tendo em vista que o d. magistrado indeferiu a pretensão e determinou o arquivamento do processo. Pugna pela antecipação da tutela recursal para “suspender o ato jurisdicional impugnado na Execução de Sentença nos autos 0707809-92.2014.8.07.0016, (diverso do processo de referência, que é o no 0707345-24.2021.8.07.0016) para que seja retificado a requisição do precatório considerando como verba de caráter alimentar, por tratar-se de pagamento de licença prêmio em pecúnia não gozada em decorrência de sua aposentadoria” No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a retificação do precatório esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar. Ademais, ante a consequência jurídica que a alteração da natureza do precatório acarreta, encontra-se evidenciado o perigo de dano reverso em desfavor do DF. Igualmente, a determinação de arquivamento dos autos não gera prejuízo à parte, mesmo porque foi determinado apenas após o pagamento do precatório devido. Nesse cenário, não se verifica a urgência necessária para a concessão da tutela antecipada, razão pela qual resta inviabilizado o deferimento da medida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se, primeiramente, o agravante para adequar seu pedido ao no do processo de referência; após, o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Por fim, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de outubro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora